Tribunal: TJMT
Processo: 0005393-53.2015.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005393-53.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NARBAR ELOY DE SOUZA - CPF: 591.680.729-53 (APELADO), IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), CRISTIANE D AGOSTINI VIGNE - CPF: 009.753.169-31 (ADVOGADO), RONE CARDOSO FELIZARDO - CPF: 019.221.101-32 (APELANTE), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES –
REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL –
NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora estabelecido no parágrafo primeiro da cláusula segunda do contrato firmado entre as partes (id. 111017999 – pág. 2), o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato (R$ 50.000,00), a título de cláusula penal, a meu ver, a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se amolda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.
Tanto é assim que, da análise dos autos, não se observa que o autor/vendedor, ora apelado, em razão do inadimplemento das parcelas restantes pelo requerido/comprador, ora apelante (que chegou a pagar o valor de R$ 12.500,00) tenha sofrido qualquer prejuízo plausível e que justificasse a manutenção da cláusula penal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.
Nesse passo, tenho que a penalidade na forma estabelecida no contrato firmado entre as partes é manifestamente excessiva, de modo que deve ser reduzida para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, conforme pleiteado pelo requerido, ora apelante.

4.

Também, assiste razão ao requerido, ora apelante, para que sua condenação ao pagamento da cláusula penal moratória seja afastada, haja vista que se trata de “bis in idem” em razão da impossibilidade de sua cumulação com cláusula penal convencional quando se trata do mesmo fato gerador, qual seja a rescisão do contrato pelo atraso do pagamento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
RONE CARDOSO FELIZARDO
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Perdas e Danos e Lucros Cessantes de n.o 0005393-53.2015.8.11.0015, ajuizada por
NARBAR ELOY DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) determinar que o requerido restitua ao requerente o Certificado do Registro do Veículo, descrito na inicial;

ii) condenar o requerido ao pagamento do valor relativo à cláusula penal, correspondente a 20% (vinte por cento) do contrato, sendo este corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do inadimplemento (artigo 397 do Código Civil);

iii) condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, a título de cláusula penal moratória, devendo o aludido valor ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do inadimplemento (16.02.2015), incidindo por um mês e meio. Consignado que aludidos valores devem ser descontados da importância paga pelo requerido, a qual deve ser atualizada monetariamente pelo INPC; e

iv) condenar as partes, nos termos do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Considerando que a sucumbência do requerente se deu com relação ao pedido de indenização por danos morais, a Juíza sentenciante condenou-o ao pagamento de 20% (vinte por cento) e a parte requerida ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das aludidas verbas. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 111045985), o requerido, ora apelante, narra que o autor, ora apelado, com base em um instrumento particular de compra e venda de um veículo semirreboque basculante, 03 (três) eixos, marca Pastre, ano 1998, modelo 1998, Renavam de n.o 00690834497, Chassi de n.o 9AP809230WP0000002, Placa LZC 1201, cor branca, ajuizou a presente ação.

Diz que o autor, ora apelado, em sua petição inicial, destaca que firmou com o requerido, ora apelante, a venda do mencionado veículo pelo preço certo e ajustado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo pagamento ocorreria da seguinte forma, R$ 2.000,00 (dois mil reais) no ato da entrega e o restante em 05 (cinco) parcelas, contudo, como somente foi efetuado o pagamento do valor de entrada e de apenas uma parcela, o contrato teria sido descumprido pelo requerido, ora apelante.

Narrados esses fatos, sustenta que o percentual de 20% (vinte por cento) do contrato, fixado pela Juíza sentenciante a título de cláusula penal, afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando o enriquecimento imotivado do autor, ora apelado, razão pela qual deve ser reduzido.

Salienta que, nos contratos de compra e venda, a jurisprudência tem entendido que a cláusula penal deve ser fixada em 10% (dez por cento), por ser mais equânime.

Ainda, aponta que sua condenação ao pagamento da cláusula penal e da cláusula penal moratória caracteriza “bis in idem”, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, motivo pelo qual deve a última ser afastada.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Intimado, o autor, ora apelado, não apresentou contrarrazões, conforme o teor da certidão de id. 111045986 – pág. 11.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao fixar o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o contrato, a título de cláusula penal, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerido, ora apelante, sustenta que o percentual de 20% (vinte por cento) do contrato, fixado pela Juíza sentenciante a título de cláusula penal, afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando o enriquecimento imotivado do autor, ora apelado, razão pela qual deve ser reduzido.

Salienta que, nos contratos de compra e venda, a jurisprudência tem entendido que a cláusula penal deve ser fixada em 10% (dez por cento), por ser mais equânime.

Assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, embora estabelecido no parágrafo primeiro da cláusula segunda do contrato firmado entre as partes (id. 111017999 – pág. 2), o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato (R$ 50.000,00), a título de cláusula penal, a meu ver, a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se amolda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Tanto é assim que, da análise dos autos, não se observa que o autor/vendedor, ora apelado, em razão do inadimplemento das parcelas restantes pelo requerido/comprador, ora apelante (que chegou a pagar o valor de R$ 12.500,00) tenha sofrido qualquer prejuízo plausível e que justificasse a manutenção da cláusula penal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse passo, tenho que a penalidade na forma estabelecida no contrato firmado entre as partes é manifestamente excessiva, de modo que deve ser reduzida para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, conforme pleiteado pelo requerido, ora apelante.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 413 do Código Civil:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Ainda, vejamos o escólio de Hamid Charaf Bdine Jr.:

“Diversamente do que estabelecia o art. 924 do CC revogado, o dispositivo é incisivo: o juiz tem o dever, não a possibilidade de reduzir, ao contrário do que constava do diploma legal revogado. A norma é de ordem pública, não se admitindo que as partes afastem sua incidência, dispondo que a multa prevista é irredutível.”
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2020 / coordenador Cezar Peluso. – 10. ed. rev. e atual. – Barueri, SP : Manole, 2016, págs. 422 e 423).

Também, assiste razão ao requerido, ora apelante, para que sua condenação ao pagamento da cláusula penal moratória seja afastada, haja vista que se trata de “bis in idem” em razão da impossibilidade de sua cumulação com cláusula penal convencional quando se trata do mesmo fato gerador, qual seja a rescisão do contrato pelo atraso do pagamento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO - CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA - MESMO FATO GERADOR - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS CONTRATUAIS - INDEVIDO - BIS IN IDEM - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Exigida a cobrança dos aluguéis e encargos locatícios com incidência da multa moratória, não se pode exigir também o valor da cláusula penal compensatória referente à rescisão do contrato pelo descumprimento dessa mesma obrigação principal, sendo inviável a cumulação de tais penalidades, uma vez que derivam do mesmo fato gerador.
- A forma de remuneração do patrono da parte vencedora na lide é a fixação de honorários de sucumbência, já previstos no CPC, sendo incabível sua cumulação com honorários contratuais, sobremaneira quando não houve atuação extrajudicial do procurador.
- Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.128766-9/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2021, publicação da súmula em 31/08/2021)”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do requerido, ora apelante, reformando a sentença recorrida, para reduzir o percentual de 20% (vinte por cento) fixado pela Juíza sentenciante, a título de cláusula penal, para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, bem como afastar a condenação imposta ao requerido, ora apelante, para o pagamento da cláusula penal moratória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022